Tribunal: STF
Processo: ARE 1397796
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. SISTEMÁTICA DE TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. COMERCIANTE ATACADISTA DE PRODUTOS DE PERFUMARIA. DIREITO AO CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. LEI 11.033/2004. INAPLICABILIADE. 



    1. Apelação interposta por L'OREAL BRASIL COMERCIAL DE COSMETICOS LTDA. em face da sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro/RJ, que denegou a segurança pleiteada no sentido de reconhecer à Impetrante o seu direito líquido e certo de apropriar créditos relativos à Contribuição ao PIS e à COFINS em relação às operações de aquisição de bens destinados a revenda sujeitos à incidência monofásica,direito a ser calculado com base nas alíquotas majoradas previstas na Lei 10.147/00 (ou na norma que vier a alterá-la) utilizadas para a tributação concentrada na etapa inicial da cadeia econômica.



    2. A Apelante é comerciante atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, sem que haja o pagamento de PIS e de COFINS, em razão do anterior recolhimento pelas pessoas jurídicas que procedem à sua industrialização ou importação.



    3. No denominado regime monofásico de tributação, há o recolhimento das contribuições ao PIS e à COFINS no início da cadeia produtiva (pelo importador ou pelo fabricante), objetivando a desoneração das etapas seguintes do processo produtivo, permitindo às demais empresas participantes dessas etapas o não pagamento do tributo, por estarem sujeitas à alíquota zero.



    4. Uma vez que a lei atribui a um contribuinte a responsabilidade pelo recolhimento do tributo devido em toda a cadeia produtiva, não há que se falar em sistemática da não cumulatividade. As próprias leis que instituíram a sistemática de não-cumulatividade para o PIS e a COFINS, Leis nº 10.637/2002 e 10.833/2003, excluem os contribuintes abrangidos pela sistemática da tributação monofásica.



    5. Não existe possibilidade de creditamento pela ora Apelante, uma vez que, por ser empresa revendedora de medicamentos, é participante da cadeia produtiva beneficiada pela alíquota zero, não recolhendo as contribuições e, consequentemente, não sendo alcançada pela possibilidade de aproveitamento do tributo recolhido anteriormente, na forma como dispõem as legislações de regência.



    6. Inaplicável a Lei nº 11.033/2004 às empresas tributadas pelo sistema monofásico. Como explanado pelo Exmo. Ministro Mauro Campbell Marques, no Voto proferido no julgamento do REsp nº 1.267.003/RS (DJe 04/10/2013), “a incidência do art. 17, da Lei n. 11.033/2004, pressupõe o creditamento e o creditamento pressupõe que a atividade esteja inserida dentro da sistemática da não-cumulatividade da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS. Não basta, portanto, praticar venda submetida à alíquota zero, é preciso que a venda esteja dentro da sistemática da não-cumulatividade, sendo que essa inserção deve ser buscada na legislação pertinente, qual seja a Lei nº 10.637/2002 e a Lei nº 10.833/2003, respectivamente, que regem o PIS/PASEP e a COFINS não-cumulativos”.



    7. Precedentes da Segunda Turma do STJ: REsp 1771695/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 17/12/2018; AgInt no AREsp 1221673/BA, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 23/04/2018; AgInt no AREsp 1034190/SP, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 09/08/2017. Precedentes deste TRF2: AC 0019734-50.2009.4.02.5101, Rel. Des. Fed. Luiz AntonioSoares, Quarta Turma Especializada, E-DJF2R: 24/04/2018; AC 0520176-90.2008.4.02.5101, Rel. J. Fed. Conv. Theophilo Miguel, Terceira Turma Especializada, EDJF2R: 14/09/2017.



    8. Apelação não provida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, § § 5º e 12, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente